Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-42.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001056-42.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALCEBIADES TEIXEIRA DA COSTA (RECORRIDO), PAULO FABIANE DE JESUS - CPF: 025.427.831-01 (RECORRIDO), ALCEBIADES TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 051.583.061-50 (RECORRIDO), GILSIMAR MARCAL DE ARRUDA - CPF: 026.967.691-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
ANIMUS NECANDI
. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou crime doloso contra a vida e afastou a qualificadora de motivo fútil, imputados aos recorridos, argumentando ausência de
animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso, afastando a competência do Tribunal do Júri; e (ii) se deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação prevista no art. 419 do CPP exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no presente caso, considerando os disparos efetuados pelos recorridos em direção ao veículo da vítima e o contexto dos fatos, que demonstram possível intenção homicida.

4.

À luz do princípio do
in dubio pro societate
, a competência para dirimir a dúvida sobre o dolo homicida pertence ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente designado para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/1988, art. 5o, XXXVIII).

5.

A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, considerando que os recorridos, após um desentendimento banal no trânsito, deliberadamente buscaram a vítima e efetuaram disparos contra o veículo desta, evidenciando a desproporção e insignificância da motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A desclassificação de crime doloso contra a vida para delito diverso exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, cabendo, em caso de dúvida, submeter a questão ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.
2. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia, salvo se manifestamente improcedente, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 74, § 1o, 413 e 419; CP, arts. 121, § 2o, II, 14, II, e 29.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Rec em Sentido Estrito 10079180097929001; TJ-MT, Rec em Sentido Estrito 00012062820098110042; Enunciado no 2 do TJ-MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério público Estadual,
em face da decisão anexada em ID. 214080485, que desclassificou o delito imputado à
Alcebiades Teixeira da Costa
e
Paulo Fabiane de Jesus
para outro não relacionado à competência do Tribunal do Júri, ficando a definição a cargo do juízo competente para julgar a causa.

O i. representante do Ministério Público, inconformado com a decisão proferida, apresentou razões no ID 214080491, buscando a
reforma da decisão
para que os
Recorridos sejam pronunciados
e, assim, julgados pelo Conselho de Sentença, pela suposta autoria do crime previsto no
art. 121,
§2o, inc. II
, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal
, alegando que não ficou claramente demonstrada a ausência do
animus necandi
.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID.
214080495
, postulando-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a r. decisão de desclassificação em sua integralidade.

Em sede de juízo de retratação a r. decisão recorrida foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 214080496)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 221540650, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

“Sumário: Réus denunciados pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inc. II e art. 29, todos do CP) – Decisão de desclassificação para crime de competência do juiz singular – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
Pretendida a pronúncia de Alcebíades e Paulo para que sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri –
Possibilidade:
A desclassificação do crime de homicídio para outro de competência do juiz singular na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, caso contrário, a questão deve ser submetida ao crivo do juízo natural, que é o Tribunal do Júri – No caso em apreço há indícios robustos que o RECORRIDO Alcebíades, em comunhão de vontades com o RECORRIDO Paulo, por motivação fútil, decorrente de briga de trânsito, tentaram matar a vítima efetuando cinco disparos de arma de fogo contra o carro ocupado pelo ofendido, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades –
Pelo conhecimento do recurso e no mérito provimento.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que

em data de 13.01.2012, por volta das 02h45min, na Rua Santos Dumont, Bairro Pedra Noventa, Cuiabá/MT,
Alcebíades Teixeira da Costa
e
Paulo Fabiane de Jesus,
em prévio ajuste e divisão de tarefas, agindo com
animus necandi
e por motivo fútil, tentaram matar
Gilsimar Marçal de Arruda,
com emprego de arma de fogo, não consumando o intento por circunstâncias alheia a suas vontades.

Forte nessas razões, eles foram
denunciados
como incursos no art.
121, art. 2o, inc. II, c/c artigo 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal
e, após regular trâmite processual, o juízo do sumário da culpa entendeu por bem
desclassificar

a conduta para outra não afeta ao Tribunal do Júri, enviando os autos para o juízo comum
.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público busca a reforma da decisão para que os recorridos sejam pronunciados nos termos da denúncia, pois entende que, durante a fase de
judicium accusationis
, não foi produzida prova robusta da ausência de
animus necandi
e, em face dessa incerteza, é imperativo remeter os autos ao Tribunal do Júri para julgamento.

Conforme o Capítulo II do Código de Processo Penal, que estabelece o procedimento dos processos afetos ao Tribunal do Júri (artigos 406 e seguintes), a primeira fase –
judicium accusationis
– pode resultar em uma decisão de pronúncia (artigo 413 do CPP), impronúncia (artigo 414 do CPP), absolvição sumária (artigo 415 do CPP), ou desclassificação (artigo 419 do CPP).

Especificamente, a desclassificação prevista no art. 419 do CPP, somente ocorrerá quando o Juiz do sumário da culpa estiver
convencido de que o Tribunal do Júri não é competente para julgar o crime em questão
, ou seja, que não se trata de um crime doloso contra a vida, remetendo os autos ao juízo comum (Art. 74, §1o, do CPP).

Assim, vale destacar o teor do art. 419 do Código de Processo Penal, que estabelece:

“Art. 419. Quando o juiz
se convencer
, em discordância com a acusação, da
existência de crime diverso
dos referidos no
§ 1
o
do art. 74 deste Código
e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.”

Como se pode notar, é indispensável a verificação prévia da ausência total do
animus necandi
na conduta imputada ao réu, visto que se trata de um juízo de mera admissibilidade da acusação. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, encaminhando-se o agente para julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o órgão competente para dirimir essa dúvida.

No presente caso, o juiz do sumário da culpa considerou que não havia provas suficientes para demonstrar que os Recorridos agiram com
animus necandi
, sob o fundamento de que os disparos teriam atingido apenas a lataria do veículo da vítima,
sem qualquer indicação
de que o objetivo
era atingir
o ofendido, mas sim, tão somente, assustá-lo.

Entretanto, ao analisar o conjunto probatório, não se identificou evidência conclusiva que afastasse o dolo homicida na conduta dos Recorridos.

Ora, a vítima
Gilsimar Marçal de Arruda
afirmou em juízo que o desentendimento ocorreu em razão de um atrito no trânsito, momento em que houve xingamentos e ameaças mútuas. Relatou, contudo, que seguiu seu caminho após o ocorrido.

Posteriormente, horas mais tarde, enquanto transitava por uma rua e realizava uma curva, deparou-se com o veículo dos Recorridos, ocasião em que
eles iniciaram disparos de arma de fogo
. A vítima afirmou que, ao perceber os disparos,
acelerou o veículo e empreendeu fuga
.

Embora tenha declarado que, no momento dos fatos, não conseguiu visualizar precisamente a direção dos disparos e teve a impressão de que estes não eram direcionados para atingi-la, também afirmou que,
caso não tivesse encontrado com a polícia, a situação poderia ter escalado, culminando em morte entre as partes envolvidas.

Ademais, o Recorrido
Alcebíades Teixeira da Costa
confessou, em sede policial, que, após a discussão com a vítima, pegou uma motocicleta emprestada para
buscar uma arma de fogo
. Horas mais tarde, ao se encontrar com o veículo da vítima, realizou
cinco disparos
na direção do automóvel. O depoimento prestado em sede inquisitorial foi ratificado posteriormente.

Por sua vez,
Paulo Fabiane de Jesus
relatou que, após a discussão, o Recorrido
Alcebíades
solicitou que
cruzassem novamente
com o veículo da vítima. Afirmou, entretanto, que não sabia que
Alcebíades
estava armado e, ao se depararem com o veículo da vítima,
este realizou disparos de arma de fogo contra o automóvel
, não sabendo precisar a quantidade exata, mas acreditando terem sido dois disparos.

O
Laudo Pericial de Veículo
(ID 214080472) aponta que o veículo da vítima
foi atingido por dois disparos
:
um perfurou a porta do passageiro e o outro atingiu de raspão o para-lama.

Adicionalmente, o
Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Munição
(ID 214082741, págs. 163/170) indicou que a arma utilizada continha cinco munições deflagradas, corroborando a afirmação do Recorrido
Alcebíades
de que realizou
cinco disparos
em direção ao veículo da vítima.

Como se observa,
não há certeza
quanto à ausência do
animus necandi
, especialmente diante das declarações dos Recorridos de que
buscaram a arma de fogo e deliberadamente procuraram o veículo da vítima após a discussão
.

O simples fato de que os disparos não tenham efetivamente atingido a vítima ou quebrado os vidros do veículo, indicando uma menor probabilidade de atingi-la,
não é suficiente para afastar o dolo homicida
. Deve-se considerar que os veículos estavam em movimento no momento da ação, o que pode ter ocasionado erro de pontaria,
mas sem descaracterizar a intenção inicial, a qual, à primeira vista, está presente nos autos.

Neste caso, para se afastar dolo, o mais adequado
é submeter os recorridos ao Tribunal do Júri
, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, da CF), para que seja apurado se agiram com intenção de matar ou se, apenas realizaram os disparos com a intenção de assustar a vítima.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL OPERADA PELO JUÍZO A QUO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISÃO - NECESSIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI - TESES A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - QUALIFICADORAS - INCLUSÃO - SÚMULA N.o 64 DO TJMG. RECURSO PROVIDO. 1. Existindo dúvidas quanto à possibilidade de desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, estas deverão ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não podendo o juiz, em sede de decisão de pronúncia, aprofundar na análise da prova. 2. Na sentença de pronúncia devem ser incluídas as qualificadoras descritas, quando se encontram evidenciadas nos autos pela prova oral colhida, consoante entendimento já sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da Súmula n.o 64.” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10079180097929001 Contagem, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Entendo, ainda, ser necessário o reconhecimento da
qualificadora do motivo fútil
, uma vez que, em razão de uma simples rusga de trânsito, os Recorridos, mesmo após considerável lapso temporal, saíram
deliberadamente
em busca da vítima e, ao localizá-la, efetuaram diversos disparos contra o veículo desta. Tal conduta evidencia a
desproporcionalidade e a banalidade
da motivação, caracterizando, portanto, a referida qualificadora.

Nesse contexto:

“(...)

1. Recurso Ministerial Deve ser mantida a modificação da qualificadora do motivo torpe para a do motivo fútil, uma vez que torpe é o motivo abjeto, vil. E fútil é o motivo insignificante, sendo certo que a motivação dos pronunciados – discussão de somenos importância, decorrente de uma dívida – é sem dúvida uma motivação fútil. (...)” (TJ-MT 00012062820098110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2022)

Vale lembrar que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado no 2)

Assim, considerando que este estágio processual se refere a um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, e não havendo comprovação clara e incontestável da desistência voluntária, a questão deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Por essa razão,
acolho o pedido do Ministério Público para cassar a decisão proferida pelo juízo
a quo
e, consequentemente, pronuncio os recorridos pela imputação contida no art.
121, art. 2o, inc. II, c/c artigo 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal.

2. DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, em
conformidade
com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para pronunciar os Recorridos
Alcebíades Teixeira da Costa
e
Paulo Fabiane de Jesus
como incursos na sanção do

art.
121, art. 2o, inc. II, c/c artigo 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024